Tribunal: TJDFT
Processo: 0732388-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732388-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (DF) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUIZ DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: “Considerando-se ser fato notório que o núcleo urbano informal sobre o qual está o lote mencionado na demanda está em processo de regularização, e a alegação do autor de que exerce moradia no local há vários anos, fatos que necessitam de investigação mais acurada ao longo do feito, reconheço a plausibilidade jurídica na pretensão de ao menos se limitar a intimação demolitória apenas ao acréscimo mais recente, preservando-se, contudo, as edificações que já existiam à época do início do processo de regularização urbanística e fundiária. O periculum in mora relaciona-se com o risco de alteração da situação de fato da edificação contemplada na autuação impugnada, em prejuízo ao eventual resultado útil do processo, inclusive no que tange à necessidade de produção de prova sobre a idade da edificação. As mesmas razões conduzem à necessidade de imposição de obrigação de não-fazer a ambas as partes, de modo a resguardar a situação de fato atual e, por conseguinte, as condições para a execução de eventual provimento jurisdicional por vir. Em face do exposto, defiro tutela cautelar, para determinar a suspensão provisória dos efeitos da autuação impugnada, ao tempo em que comino também ao autor a obrigação de suspender toda e qualquer obra de alteração na edificação existente no imóvel. A violação à presente decisão importará em multa no valor de R$ 10.000,00 por dia, até a cessação da atividade proibida ou restabelecimento prático do resultado do ato proibido. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” (ID 101362487, autos originais) Em suas razões recursais (ID 29793055), sustenta o agravante que para a concessão tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), faz-se necessário “mais do que a simples possibilidade de existência do direito vindicado, a sua efetiva probabilidade”. Afirma que, no caso em apreço, não resta configurada a probabilidade do direito reclamado, haja vista que não há nulidade no ato administrativo impugnado, porquanto, conforme reconhecido na própria inicial, foi lavrado auto de intimação demolitória, com garantia de prazo para defesa, a qual foi regularmente exercida, com o desprovimento final do recurso administrativo. Alega ser irrelevante o fato de o Condomínio “Ville de Montagne” estar em processo de regularização, uma vez que a ilegalidade decorre da edificação em área indevida e de relevância ambiental. Assevera ainda que a manutenção da decisão agravada apresenta dano atual e concreto à ordem pública, especialmente a de índole urbanística e ambiental. Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada integralmente a decisão agravada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, cabível nesta fase recursal, verifica-se que o auto de intimação demolitória n. D130463-OEU, lavrado, no dia 13/04/2021, em desfavor do agravado, teve por fundamento a falta de licenciamento e/ou documentação no local (ID 97908374, autos originais). A Lei n. 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, determina que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal (GDF), sob pena de sanção administrativa, entre as quais se encontra a intimação demolitória, conforme dispositivos a seguir colacionados: “Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (...) Art. 122. Considera-se infrator a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que comete uma infração. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - Intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Fato é que, a partir de uma interpretação sistemática do supracitado art. 124 com os demais dispositivos da mesma lei, em especial o também mencionado art. 133, é possível concluir pela excepcionalidade da medida de demolição, a qual somente deverá ser imposta ao infrator quando não for possível a regularização da obra ou da edificação. No presente caso, entretanto, não se verifica qualquer argumento ou prova de regularização da obra aptos a afastar a sanção demolitória fixada pela Administração, a qual se encontra amparada por ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade. Ressalte-se que o direito de moradia, embora de índole constitucional, não se sobrepõe aos demais interesses protegidos constitucionalmente. Ao contrário, deve ser exercido de modo socialmente adequado, observadas as leis administrativas e ambientais vigentes. Relevante destacar, outrossim, que o fato de o imóvel se encontrar em processo de regularização não legitima o possuidor a realizar construção sem o devido licenciamento, o qual é exigido para todas as obras, ressalvados apenas os casos de dispensa expressamente previstos na Lei n. 6.138/2018. Por fim, não se constata qualquer nulidade no procedimento administrativo relativo à sanção de demolição imposta ao agravado. O contraditório foi devidamente observado e a ampla defesa regularmente exercida, inclusive com a interposição de recurso administrativo (IDs 97908377, 97908379 e 97908380, autos originais). Ilustrativamente, registrem-se julgados deste Tribunal sobre casos semelhantes: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. FAZENDA PONTE ALTA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE LICENCIAMENTO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido te antecipação de tutela formulado em ação de obrigação de não fazer, pelo qual os autores pretendiam a suspensão de qualquer ato demolitório por parte da requerida. 1.1. Narra a peça recursal que os agravantes são proprietários e possuidores dos imóveis, sendo legítimos possuidores dos direitos hereditários havidos do inventário e posse. Ressalta que o terreno onde os autores residem é particular, como faz prova instrumento particular de cessão de direitos, documentos da cadeia dominial e sucessória desde fevereiro de 2009. Informa que a AGEFIS, juntamente com a Secretaria de Estado de Ordem Pública do Distrito Federal, vem aterrorizando os moradores com constantes visitas na área e com a promessa de demolição das casas. 2. Nos termos da Lei Distrital n.o 4.150/2008, compete à AGEFIS exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. 3. A pretensão emergencial não está acompanhada da verossimilhança na alegação autoral. A certidão de registro imobiliário produzida por cartório do DF acostada aos autos menciona pessoa diversa da dos autores e não permite reconhecer que se trata do mesmo imóvel mencionado nos autos. 3.1. Além disso, não há qualquer demonstração de ato ilegal ou abusivo por parte da agravada, na medida em que a autora limita suas alegações sem indicação de fonte e autoria. 4. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n.o 2.105/98 - exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. 4.1. Considerando que inexistem nos autos qualquer documento comprovando a licença para construir e a carta de habite-se exigida pela legislação distrital supracitada, de inteira aplicação o artigo 133 do Código de Obras e Edificações que impõe o exercício do poder de polícia: "A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização". 5. Precedente: "É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções erigidas em área pública, sem alvará de construção e impassíveis de regularização. 2. A gleba de terras em que constituído o Residencial Bela Vista, na Fazenda Ponte Alta, é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização, razão pela qual eventual notificação demolitória pela AGEFIS será lícita. 3. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, ainda que o fosse, porém, a simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva da autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso. 4. Apelação conhecida e desprovida. (20160110174113APC, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 04/09/2018). 6. Recurso improvido. (Acórdão n.1146346, 07157362120188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019).” - grifou-se “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGEFIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL. QUADRA 8. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. APA DO SÃO BARTOLOMEU. REGIÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. AUSÊNCIA DE LICENÇA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento, com pedido de obrigação de não fazer, consistente em evitar que a AGEFIS realize demolição de casa construída na quadra 8 do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. 2.É legal o ato da Administração, que, no exercício do poder de polícia, e em harmonia com o Código de Edificações do DF (art. 17, 51 e 178), age para coibir edificação nova, erigida sem o indispensável licenciamento e em local não passível de regularização, situado em Área de Preservação Ambiental (APA). 3.Jurisprudência: "A edificação, situada no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das quadras 04 a 11, foi realizada sem alvará de construção e situa-se em parcelamento irregular de solo. A atuação da Administração Pública é legítima, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação irregular do solo urbano." (20150110747210APC, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2016). 4.Doutrina. Hely Lopes Meirelles, in Direito de Construir. 9a edição, da Editora Malheiros, p. 220, "o ato ilegal de particular que constrói sem licença rende ensejo a que a Administração use o poder de polícia que lhe é reconhecido para embargar, imediata e sumariamente, o prosseguimento da obra e efetivar a demolição do que estiver irregular, com seus próprios meios, sem necessidade de um procedimento formal anterior, porque não há licença ou alvará a ser invalidado". 5.O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito de moradia não são absolutos. 5.1. No confronto com outros interesses, a necessidade de desenvolvimento sustentável impõe a prevalência dos direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da Lei Maior) e ao adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da Carta Política), e da função social da propriedade. 6.Recurso improvido. (Acórdão n.1099121, 20150110929037APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: 352/375)” – grifou-se “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AGEFIS. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇA DE OBRA. REGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO. TEMPO DE POSSE. PODER PÚBLICO. TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, "o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas". 2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa. 3. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável. 4. O fato de o ocupante acreditar que sua posse em área pública é legítima, em razão do tempo de ocupação, tal situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público. Precedentes TJDFT. 5. É dever do Estado implementar políticas públicas voltadas a atender a comunidade, por meio de planos habitacionais, observada a legislação aplicada, nos termos dos artigos 30, inc. VIII, e 182, ambos da Constituição Federal. 6. Cabe ao Distrito Federal, mesmo por meio de sua administração descentralizada, Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 7. A comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza sua eventual derrubada pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal. 8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1183345, 00331144520168070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 3/12/2019).” – grifou-se Todavia, ainda que se vislumbre relevância na argumentação expendida pelo agravante, não se verifica o risco de dano grave apto a autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, embora o juízo a quo tenha deferido a tutela cautelar para determinar a suspensão dos efeitos do auto de intimação demolitória impugnado, ele, ao mesmo tempo, cominou ao agravado a obrigação de suspender toda e qualquer obra de alteração na edificação existente no imóvel. Além disso, o agravante limitou-se a afirmar que a decisão agravada apresenta dano à ordem pública, especialmente a de índole urbanística e ambiental, sem especificar, contudo, qualquer fato objetivo que demonstrasse de modo concreto o risco que devesse ser afastado por meio da tutela de urgência recursal. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, vista ao Ministério Público, nos termos do art. 179, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator